Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713242-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: A. P. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DAILANE DA COSTA SANTOS REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO Em razão do julgamento do apelo no processo originário (0705499-18.2020.8.07.0012), julgo prejudicado o agravo interno e a petição. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator